Tribunal: STF
Processo: HC 223739
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.12.2022, por Lucas Ferreira Vaz Lionakis, perito judicial, em benefício de Gustavo Lima Martins, contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 19.12.2022, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 739.014:



    “Trata-se de habeas corpus apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC 2269932-91.2022.8.2.0000), que manteve a prisão preventiva de GUSTAVO LIMA MARTINS, pela prática, em tese, do crime de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. 



    No presente writ, a defesa sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, pela inexistência dos requisitos autorizadores da preventiva. Sustenta, ainda, nulidade, porque do termo de audiência de custódia consta que o paciente encontrava-se no distrito policial e que se consultou com advogado ali presente, mas o paciente passava por procedimento cirúrgico em hospital, a denotar que a decisão é padronizada e carece de fundamentação válida. 



    Alega, ainda, que houve atuação abusiva dos policiais, questionando aspectos das narrativas dos agentes; que ainda não foi realizada audiência de custódia para o paciente, que não vem recebendo tratamento médico adequado no estabelecimento prisional. 



    Afirma, por fim, que é primário, com residência fixa, ocupação lícita, família constituída, fatores que, na hipótese de sobrevir condenação, incidiriam para a fixação do regime prisional mais brando. 



    (…) Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal a quo, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito”.



    2. O impetrante assevera ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente. Afirma que, no momento da audiência de custódia, ele estaria internado no hospital após ter sido baleado, não tendo sido apresentado ao juízo de origem.



    Afirma ser o paciente primário, de bons antecedentes, com residência fixa e “emprego lícito”, sendo possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, e não ter havido “nenhum ato de reconhecimento pessoal do paciente realizado pela vítima, na forma como preconiza o art. 226 do Caderno Processual Penal”.



    Alega que haveria nulidade no reconhecimento do paciente pela vítima e que a “mera menção ao PERIGO ABSTRATO não é suficiente para manter o decreto prisional, pois a regra é a liberdade e a prisão – que é a exceção – somente se admite quando presente, indene de dúvidas o PERIGO CONCRETO, o que inexiste no caso concreto”.



    Ressalta que o paciente não teria relação com o crime de roubo que lhe é imputado e que estaria “internado em estado grave, no centro cirúrgico do Hospital Geral de Guarulhos.



    Familiares (...) se direcionam ao Hospital em horário de visitas, mas a escolta policial impede, acintosamente, que os próprios familiares entrem nas dependências do nosocômio para ter contato direto com paciente, digo, preso.



    A prisão cautelar tem gerado a necessária escolta policial, mas a dita escolta tem gerado cumprimento de pena antecipado em caráter torturador, eis que os familiares estão sendo impedidos de visitarem Gustavo”.



    Assevera que, “[s]e trabalharmos com a hipótese de o paciente ser condenado pela prática descrita no art. 157, § 2º, inciso II, do CP, teremos a pena mínima de 04 anos, aumenta de um terço; esta majoração deverá ser compensada com a primariedade do paciente; ademais, o crime se enquadra na modalidade tentada (art. 14, II, CP), cuja atenuante também deverá ser aplicada, pelo que na exata dicção da súmula 231 do STJ, a pena não pode ser aquém do mínimo legal.



    Portanto, a pena ficaria em 04 anos e, com a absoluta certeza, seria convertida em restritiva de direitos ou fixado regime diverso do fechado”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Seja DEFERIDA a providência LIMINAR para que:



    I) expedição de contramandado de prisão, até que o paciente tenha alta hospitalar;



    II) a conversão em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica; ou



    III) a concessão da ordem de habeas corpus com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na exata dicção dos artigos 282 e 319, ambos do Código de Processo Penal;



    E, finalmente, sendo confirmada a liminar no mérito”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, pelo que consta destes autos, diversamente do alegado na inicial da presente impetração, foi apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, como demonstrado nas instâncias antecedentes.



    Consta destes autos ter sido o paciente “preso em flagrante no dia 07 de novembro de 2022 e denunciado pelo crime de roubo agravado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, modalidade tentada. Segundo a denúncia, desconhecidos ocupando um veículo cor prata cortaram a trajetória do veículo Renault/Master, cor branca, placas FFN4H99, e foram reduzindo a velocidade, até fazê-la parar. Então o Paciente, Erick e Vinicius, que ocupavam um veículo VW/Gol, cor prata, placas HWF9197, pararam atrás do automóvel da vítima, desembarcaram e anunciaram o assalto. Depois obrigaram a vítima a desembarcar e a entrar no Gol, ocasião em que Erick a agrediu fisicamente. A vítima passou mal. Policiais civis realizavam diligência em viatura descaracterizada presenciaram a ação criminosa e deram ordem de parada, mas o Paciente e os comparsas atiraram na direção deles e empreenderam fuga no Gol, que era conduzido por Vinícius. O Paciente e os comparsas acabaram sendo abordados após troca de tiros, tendo Vinícius vindo a óbito. O Paciente e Erick foram presos; ferido, o Paciente foi encaminhado ao hospital. Uma arma de fogo foi apreendida no veículo Gol ocupado pelos Paciente e pelos comparsas. Erick confessou a prática do crime e indicou o Paciente e ‘Guelo’ como coautores. A vítima apontou o Paciente, Erick e Vinícius como autores do assalto”.



    Em 8.11.2022, o juízo de origem realizou a audiência de custódia, convertendo em preventiva a prisão em flagrante do paciente, levada a efeito em 7.11.2022, ressaltando que a “prisão preventiva é imprescindível para a garantia da ordem pública, como forma de evitar que novas infrações penais sejam cometidas, sendo que medidas cautelares alternativas à prisão se mostram insuficientes e inadequadas para o caso concreto”.



    Ao manter a prisão cautelar do paciente, a Segunda Câmara de Direito Criminal Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “(...) a decisão atacada está fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais a autoridade apontada como coatora concluiu que a constrição seja necessária, há prova da materialidade e são promissores os indícios de autoria – o Paciente e os comparsas foram surpreendidos durante a prática do crime, a vítima confirmou que fora assaltada pelos três e Erick apontou o Paciente como comparsa – de modo que razões de ordem pública justificam a constrição, pois a sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que investe violentamente contra o patrimônio alheio. Por outro lado, deve-se garantir à vítima que possa prestar seu relato em juízo com tranquilidade, sem percalços, o que a soltura do Paciente poderia colocaria em xeque. (…).



    Não há indicação de que o Paciente não esteja obtendo tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, e se está com a saúde debilitada é porque foi atingido durante trocar de tiros com a polícia”. 



    6. Diferente do alegado pelo impetrante, descabido cogitar-se de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar do paciente. Pelo demonstrado nestes autos, a custódia cautelar foi decretada com fundamento em elementos concretos, sendo considerada a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da conduta imputada.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito indicado e dos requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    8. Para analisar a alegação do impetrante de que haveria nulidade no reconhecimento do paciente pela vítima e de que ele não teria sido apresentado ao juízo de origem por estar hospitalizado após ter sido baleado no confronto com os policiais seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, inviável em habeas corpus.



    É direito da defesa do paciente postular a revisão dos requisitos da prisão cautelar e submeter as alegações de nulidade deduzidas na inicial dessa impetração ao juízo de origem, demonstrando não ter havido a apresentação do paciente após ter saído do hospital onde esteve por ter entrado em confronto no momento da prisão e ter sido alvejado.



    9. Quanto à alegação do impetrante de que, se condenado, seria imposta ao paciente a pena de mínima de quatro anos, que não justificaria a prisão preventiva, tem-se mera conjectura, que não afasta a fundamentação idônea apresentada nas instâncias antecedentes para respaldar a constrição cautelar da liberdade. 



    10. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora